Tribunal: TJDFT
Processo: 0756972-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL. INJÚRIA. QUEIXA. REJEIÇÃO. FATO ATÍPICO. ART. 140 DO CÓDIGO PENAL. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO ESPECÍFICO. DISCUSSÃO EM QUESTÃO DE FAMÍLIA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Injúria. Elemento subjetivo. Ausência de dolo específico. O intento de injuriar não existe nas expressões proferidas no calor de uma discussão (STJ, APn 555 / DF 2008/0249905-6 Relator(a), Ministro LUIZ FUX (1122). Não foi dito que o querelado participou da audiência de família em cuja subsequência se formou o cenário no qual as palavras consideradas ofensivas foram proferidas, nem foi, referido fato, o único considerado para a exclusão do dolo. As circunstancias, no contexto, é que formaram a convicção da turma julgadora sobre a ausência do dolo específico. Ademais, fatos referente a outro registro em que houve transação não influencia a caracterização do dolo. Questão já examinada em julgamento anterior.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.